Tribunal: TJDFT
Processo: 0720938-62.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO. SALDO NEGATIVO EM CONTA. ÔNUS DA PROVA. FRAUDE POR TERCEIROS. FALHA NA SEGURANÇA DO SISTEMA. PREJUÍZO. RESSARCIMENTO DO CONSUMIDOR. IMPOSSIBILIDADE.
1. A relação do cliente com a instituição de pagamento se submete ao Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, conforme expressamente prevê a Lei 12.865/13, no parágrafo único do artigo 11.
2. De acordo com a regra geral do Código de Processo Civil, contida no artigo 373, é ônus do autor comprovar fato constitutivo do seu direito e do réu a existência de fato impeditivo modificativo ou extintivo do direito do autor.
3. Conforme previsto na súmula 479 do STJ, as instituições respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
3. Se incontroverso que houve falha na segurança do sistema da instituição de pagamento, permitindo acesso por hackers e realização de operações indevidas, e não comprovado que o usuário titular da conta foi o beneficiado pelas operações supostamente realizadas mediante fraude por terceiros, a responsabilidade pelo prejuízo causado não pode ser transferida ao consumidor.
4. Apelação conhecida e não provida.